Tribunal: TJDFT
Processo: 0121312-32.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0121312-32.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recursos especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e indeferiu o processamento do apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14145179 – p. 60/66 e p. 137/139), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. Não houve interposição de agravo interno. O STJ negou provimento ao recurso (ID 29045372). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 56, 339 e 660, todos da sistemática da repercussão geral (RE 576.155, AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 29045373). No tocante à tese de legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em que se questiona acordo firmado entre o contribuinte e o Poder Público para pagamento de dívida tributária, este Tribunal de origem realizou o devido enquadramento no paradigma RE 576.155 (Tema 56) (ID 14145179 – p. 137/139), decisão contra a qual o ora recorrente não interpôs agravo interno. Em relação ao Tema 339, a Suprema Corte estabilizou o seguinte posicionamento sob o rito dos precedentes: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Em análise dos autos, verifica-se que o acórdão prolatado pela Primeira Turma Cível, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com as orientações do STF sedimentadas no AI 791.292. De outro lado, acerca do Tema 660, o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da matéria agitada no ARE 748.371, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário nos pontos acima destacados. Por fim, constata-se que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, aborda outras teses que não foram apreciadas nos citados precedentes do STF. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente à apreciação da Corte Suprema as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031